Tribunal: TJSP
Processo: 1001150-09.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
- Cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) - A lei não exige o prévio esgotamento da via administrativa, para a promoção da ação de cobrança de indenização securitária, porque a exigência contraria o disposto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. No caso em tela, há prova documental de que o pedido administrativo foi cancelado e a seguradora, nas contrarrazões, resistiu ao pedido, afirmando a

Ementa:
- Cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) - A lei não exige o prévio esgotamento da via administrativa, para a promoção da ação de cobrança de indenização securitária, porque a exigência contraria o disposto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. No caso em tela, há prova documental de que o pedido administrativo foi cancelado e a seguradora, nas contrarrazões, resistiu ao pedido, afirmando a correção do cancelamento, diante da inadimplência do pagamento do prêmio do seguro obrigatório, antes do acidente - Evidente o interesse de agir - Recurso provido, para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001150-09.2020.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
MATHEUS GERTH OCCHIENA FORTES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001150-09.2020.8.26.0451 -Voto no 30615
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1001150-09.2020.8.26.0451
2a Vara Cível de Piracicaba
Apelante: Matheus Gerth Occhiena Fortes
Apelada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT
Juiz de 1a Instância: Marcos Douglas Veloso Balbino da Silva
Voto no 30615.
- Cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) - A lei não exige
o prévio esgotamento da via administrativa, para a
promoção da ação de cobrança de indenização securitária,
porque a exigência contraria o disposto no art. 5o, XXXV, da
Constituição Federal. No caso em tela, há prova documental
de que o pedido administrativo foi cancelado e a seguradora,
nas contrarrazões, resistiu ao pedido, afirmando a correção
do cancelamento, diante da inadimplência do pagamento do
prêmio do seguro obrigatório, antes do acidente - Evidente o
interesse de agir - Recurso provido, para anular a sentença
e determinar o prosseguimento do feito.
Insurge-se o autor, em ação de cobrança de
indenização de seguro obrigatório (DPVAT), contra r. sentença de fls. 46/47,
que julgou extinto o processo, nos termos dos artigos 330, I, e 485, I, ambos
do Código de Processo Civil, depois de reconhecer sua falta de interesse de
agir, por não haver comprovação de que efetuou prévio pedido
administrativo de pagamento.
O apelante sustenta (fls. 50/56) ter comprovado
que o seu pedido administrativo foi cancelado, sob a alegação de que não
havia sido feito o pagamento do prêmio do seguro obrigatório, de modo que
a negativa da seguradora determina o seu interesse de agir e o disposto na
Súmula 257 do STJ o seu direito ao pagamento da indenização. Pede o
retorno do processo à origem, para regular prosseguimento.
Recurso tempestivo e sem preparo, diante da
concessão do benefício da justiça gratuita.
A seguradora foi citada para contrarrazoar e às
fls. 60/71 sustentou que a negativa ao pagamento da indenização foi
correta, diante do inadimplemento da vítima, proprietária de veículo
automotor que não pagou, antes do acidente, o prêmio do seguro. Pediu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001150-09.2020.8.26.0451 -Voto no 30615
3
alternativamente, no caso de acolhimento do recurso, para ser “intimada para
apresentar sua contestação, oportunidade em que exercido o seu direito à ampla defesa e ao
contraditório” (fl.71).
É o relatório.
Na ação, o autor pede a condenação da ré ao
pagamento de indenização de seguro obrigatório, “conforme avaliação
médica judicial”, e ao de indenização por moral de R$5.000,00 (fl.10), em
razão de ter sofrido acidente de trânsito em 19.04.2019, que, segundo
alega, lhe causou “sequelas definitivas”, mas, apesar disso, o pedido
administrativo de pagamento de indenização foi negado pela ré. (fl.2)
A ausência de prévio pedido administrativo ou de
recusa ao pagamento de indenização não obsta o direito de ação, porque a
lei não exige o prévio esgotamento da via administrativa e porque tal
exigência contraria o disposto no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal
(1).
Ademais, o interesse no provimento jurisdicional
decorre, efetivamente, da resistência da seguradora em satisfazer a
pretensão do autor e o fato de ela não ter reconhecido o direito alegado,
resistindo ao pagamento da indenização pleiteada no processo, conforme
leitura das contrarrazões apresentadas, evidencia a necessidade da tutela
jurisdicional reclamada.
Não se desconhece que o Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240 de Minas
Gerais, Rel. o Ministro Roberto Barroso, pelo seu plenário, em 03.09.2014,
reconheceu a carência pela falta de requerimento de benefício ao INSS, o
que foi estendido aos casos de seguro obrigatório DPVAT, conforme
julgamento do Ag Reg no Recurso Extraordinário no 824.712 do Maranhão,
de relatoria da Ministra Carmen Lucia, Segunda Turma, de 19.05.2015.
Contudo, referida tese não se aplica ao caso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001150-09.2020.8.26.0451 -Voto no 30615
4
tela, considerando que houve pedido administrativo não atendido pela
seguradora (fl.39), daí o inequívoco interesse de agir do autor, que teve seu
pedido cancelado, “tendo em vista tratar-se de vítima/beneficiária proprietária
inadimplente”, conforme histórico da movimentação do processo administrativo
relativo à invalidez do acidente datado de 19.04.2019, em nome do autor
(fl.37/39).
Sendo
assim,
falta
de
interesse de agir,
evidentemente, não há, porque há prova de que o autor formulou pedido
administrativo, que foi cancelado pela seguradora, como foi confirmado nas
contrarrazões, o que evidencia a necessidade da ação, revelando o
interesse do autor, de modo que não havia motivo para a extinção do
processo, sem julgamento do mérito.
Afastada a extinção, anulo a sentença e
determino o retorno dos autos ao 1o Grau, a fim de que o processo tenha
regular andamento, devendo a ré ser intimada para contestar, no prazo
legal.
Ademais, há alegação de invalidez permanente,
cuja apuração depende de prova pericial, e a alegada falta de cobertura
securitária por ausência de pagamento do prêmio também deve ser
decidida, antes, em primeiro grau, sob pena de violação do duplo grau de
jurisdição.
Diante do exposto e para os fins antes
mencionados, dou provimento ao recurso.
SILVIA ROCHA
Relatora